Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS SEM NEXO DE DEPENDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de mais de uma conduta praticada pelo réu, caracterizadora de delitos distintos e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos e apresentam momentos consumativos diferentes, sem nexo de dependência ou subordinação entre eles, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa.

3. Recurso conhecido e desprovido.